Tribunal: TJMT
Processo: 1013368-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013368-81.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : CONDOMÍNIO PRIMOR DAS TORRES
Agravado : ÁGUAS CUIABÁ S.A.
Número do Protocolo : 1013368-81.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMÍNIO PRIMOR DAS TORRES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Revisional de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer” (Proc. no 1017908-49.2020.811.0041), ajuizada pelo agravante contra a ÁGUAS CUIABÁ S.A., por entender não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, e também entender que “se confunde com o mérito da pretensão”, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que ordenado à ré/agravada que se abstivesse de “efetuar as cobranças relativas à fatura de água e esgoto, referente aos meses de novembro/2019 até março/2020”, realizasse medição e cobrança de consumo de forma individualizada, deixando de “multiplicar o consumo fictício mínimo pelo número de unidades/terrenos existentes no condomínio”, especialmente relação às “unidades imobiliárias/terrenos que não estão interligadas na rede”, bem como para que se abstivesse de “aplicar a tarifa industrial para fins de apuração do montante a pagar mensalmente”, vedando, ainda, a negativação do Condomínio pelo inadimplemento das faturas objeto da lide (cf. doc. Num. 47495952 - Pág. 2/6).
O Condomínio/agravante diz serem abusivas e incompatíveis com a legislação municipal que rege a matéria as cobranças realizadas pela ré, por estimativa, e em relação às 682 unidades habitacionais que integram o Condomínio, sendo igualmente descabida a instalação de um único medidor para todo o conjunto para aferir consumo de água e também coleta de esgoto.
Expõe que tanto o art. 1o da Lei Municipal no 5.449/2011, quanto os arts. 20 a 23 da Resolução no 05/12 do Regulamento de Água e Esgoto de Cuiabá preveem a obrigação de instalação de “instalação de hidrômetros individuais em condomínios horizontais e verticais que permitam leitura convencional ou por telemetria do consumo de água”, mas, mesmo assim, a ré se furta ao atendimento da norma, insistindo em que “não assumem as redes privadas do condomínio”, na possibilidade de “medição através de macromedição”, ou seja, com “leitura apenas do hidrômetro externo para emissão de faturas”, e, ainda, em que o Condomínio deve “contratar empresas especializadas para execução desses serviços, pois inclusive poderão ter necessidades de modificações na estrutura interna”.
Argumenta que já houve prolação de decisão judicial deferitória de pedidos idênticos na ação ajuizada contra a Concessionária/ré pelo Condomínio Supremo Itália (Proc. no 1020779-52.2020.811.0041, em trâmite perante o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT) e que a própria Concessionária/ré/agravada já celebrou acordos judiciais com outros condomínios, comprometendo-se justamente a adotar as medidas mencionadas no pedido de antecipação da tutela.
Enfatizando a ilegalidade das cobranças realizadas pela agravada a partir de novembro/2019, referentes “às faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto de forma unificada”, e pontuando que a própria Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (ARSEC) já ordenou à ré/agravada que adotasse referidas medidas, mas a ordem vem sendo ignorada, pede reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela, proibindo a Concessionária de “efetuar as cobranças relativas às contas/faturas de água e coleta de esgoto (...) referente aos meses Novembro/2019 a Março/2020”, bem como as subsequentes, impedindo, também, a negativação restritiva de crédito e a suspensão de fornecimento de água e coleta de esgoto “ao agravante e aos condôminos residentes no empreendimento, até a decisão final de mérito”.
Requer, ainda, seja a agravada compelida a instalar hidrômetros que a possibilitem efetuar medição e cobrança de forma individual, considerando “o consumo real de água e sua incidência sobre a coleta de esgoto”, impedindo, assim, que a Concessionária multiplique “o consumo fictício mínimo pelo número de unidades imobiliárias/terrenos existentes no condomínio”, e que o faça com base na “Tarifa Industrial”, tudo sob pena de multa diária de R$ 1 mil (cf. doc. Num. 47495951 - Pág. 13/14).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, o Condomínio/autor/agravante enviou notificação extrajudicial à Concessionária/ré pedindo suspensão das cobranças de faturas referentes à medição do consumo global de água “até que possa aferir o consumo de cada unidade imobiliária interligada ao sistema”, o que seria possível assim que atendesse ao pedido de “instalação de hidrômetros em todas as unidades imobiliárias ativas” (cf. doc. Num. 31499765 - Pág. 3)
Sucedeu, porém, que a Concessionária/agravada repeliu o pleito dizendo o seguinte:
“Recebi o documento enviado referente ao Condomínio Primor das Torres, sendo que segue abaixo as considerações das notificações:
a) Não assumimos as redes privadas do condomínio, por esse motivo a única forma que temos para abastecer o condomínio, é através de uma única ligação, onde faremos a leitura apenas desse medidor instalado, conforme artigo 37 da instrução normativa 05/12 (ARSEC), que prevê apenas uma única ligação de água e esgoto por imóvel/empreendimento;
b) Como a concessionária realiza no condomínio a medição através de macromedição, faremos a leitura apenas do hidrômetro externo para emissão de faturas, portanto não faremos a suspensão da cobrança;
c) A medição individual, não será feita pela Águas Cuiabá. Como é de vontade do condomínio ter a individualização e de acordo com a Lei Federal 13.321 de 12 de julho de 2016, (que obriga, a partir de 2021, que todos os novos condomínios sejam entregues prontos para medição individual), o condomínio/condôminos, poderão contratar empresas especializadas para execução desses serviços, pois inclusive poderão ter necessidades de modificações na estrutura interna do condomínio;
d) Como não assumimos as redes internas do Condomínio (unidade privada), não teremos como emitir faturas individualizadas, podendo o condomínio escolher a sua forma de faturamento (consumo lido ou por número de economias)” – cf. doc. Num. 31499767 - Pág. 1.
Com efeito, o Condomínio/agravante tem razão ao dizer que a conduta da Concessionária é dissonante da norma municipal que rege a matéria, já que o art. 3o da Lei Municipal n 5.449/2011 dispõe que “a leitura dos hidrômetros será feita exclusivamente por funcionários da empresa responsável pela prestação do serviço no âmbito municipal, sendo que cada unidade consumidora pagará apenas o valor referente ao consumo próprio, aferido através do hidrômetro individual da respectiva unidade”.
O §1o do mesmo artigo de lei acrescenta, ainda, que “a diferença entre o somatório do consumo de água de todas as unidades e a quantidade marcada pelo hidrômetro comum será considerada como correspondente à água utilizada para a higienização das áreas comuns do edifício e será suportada pelo conjunto dos condôminos do prédio”, o que dá ainda mais respaldo à tese recursal de impossibilidade de cobrança global do consumo dos habitantes do empreendimento, já que o cômputo global somente pode servir para aferir o consumo de água pelo próprio Condomínio.
Assim, admito a demonstração satisfatória do direito alegado.
Quanto ao perigo da demora, é evidente que a autorização tácita – pelo indeferimento do pedido – de prosseguimento da cobrança das faturas poderá gerar danos gravíssimos ao Condomínio e aos condôminos pela suspensão de fornecimento de água e demais providências ínsitas à cobrança extrajudicial de dívidas, como negativações e afins, sendo, pois, de todo recomendável o deferimento do pedido.
Anoto, por fim, que admitir, pelo menos neste momento de albor processual recursal, a ilegalidade da cobrança do consumo global de água do empreendimento, e consequente deferimento do pedido exposto no item “b”, qual seja, o de determinar à Concessionária a instalação de hidrômetros individuais para realização de cobranças correspondente ao consumo real de cada unidade habitacional do empreendimento, implica, na prática, em deferimento da integralidade dos pedidos.
Ora, se aparentemente indevida a cobrança de consumo global, deve ser suspensa a exigibilidade das faturas referentes a este tipo de cômputo da dívida, e, consequentemente, proibida a negativação do Condomínio ou a suspensão do fornecimento de água em razão do inadimplemento destas faturas; anote-se que não se trata de salvo conduto para inadimplemento de posteriores faturas quando já referentes ao consumo individualizado das unidades habitacionais.
Por outro lado, a ordem de cômputo individualizado do consumo já repele a possibilidade de multiplicação de “consumo fictício mínimo pelo número de unidades imobiliárias/terrenos existentes no Condomínio”, também a de “cobrança de água e coleta de esgoto em relação às unidades imobiliárias/terrenos que não estão interligadas na rede de água e esgoto”, e, ainda, a de “aplicar a Tarifa Industrial para fins de apuração do montante a pagar mensalmente” (cf. itens ‘c’, ‘d’, e ‘e’ – doc. Num. 47495951 - Pág. 14).
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, em relação aos itens “a” a “g” do doc. Num. 47495951 - Pág. 13/14, fixando prazo de 60 (sessenta) dias para instalação dos hidrômetros individuais nas unidades habitacionais ativas (habitadas e em construção), sob pena de multa diária de R$ 1 mil, esta também incidente para o caso de descumprimento da ordem de abstenção de negativações e suspensão de fornecimento de água (CPC/2015, art. 1.019, I).
Posteriormente, em relação às unidades habitacionais ainda inativas, caberá à MMa. Juíza de Primeiro Grau, mais próxima aos fatos, instrumentalizar a ordem, fixando, segundo sua livre convicção, prazos e formas para atendimento ao pronunciamento judicial.
Fica o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator